Tribunal: TJDFT
Processo: 0003672-08.2014.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPARAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921, §4o DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. No caso, o v. acordão foi claro e expresso ao indicar que o procedimento de digitalização de autos não configura, por si só, causa de suspensão ou de interrupção do prazo de prescrição intercorrente.
3. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso. Precedentes.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.